Tribunal: TJMT
Processo: 1018699-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1018699-44.2020.8.11.0000
REQUERENTE(S): PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [Dr. José Antônio Borges Pereira] “em face de dispositivos da Constituição Estadual, da Lei Complementar Estadual no. 269, de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), da Resolução no. 14, de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), da Lei Estadual no. 9.710, de 02 de abril de 2012, e da Resolução Normativa no. 01, de 14 de março de 2019 (Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso)”.
O requerente sustenta que: 1) “a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso inovou no ordenamento jurídico, vinculando” o subsídio do auditor substituto ao de juiz de Direito de Entrância Especial, “quando no exercício das demais atribuições da judicatura, o que não é permitido pela Constituição Federal e Estadual”; 2) a Constituição Federal “não dispôs em quaisquer de seus artigos sobre a possibilidade do Tribunal de Contas, seja da União, Estadual ou mesmo dos Municípios – as regras aplicadas ao TCU aplicam-se igualmente ao TCE –, representar diretamente” ao “Governador do Estado para fins de intervenção em Município”; 3) o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso “não possui nenhuma competência ou função jurisdicional para analisar a inconstitucionalidade de feitos submetidos à sua apreciação”; 4) “o poder de adotar as medidas cautelares nos feitos submetidos à apreciação do Tribunal de Contas não é irrestrito ou ilimitado, encontrando óbice constitucional na Cláusula de Reserva de Jurisdição”; 5) “a autonomia administrativa não faz parte da fisionomia própria do Ministério Público de Contas, uma vez que este órgão é parte integrante do Tribunal de Contas”; 6) “o Ministério Público de Contas, embora seja órgão com funções próprias e independentes do Tribunal de Contas, está intrinsecamente ligado a este”, especialmente “no que diz respeito à sua autonomia financeira”, a inadmitir “à vinculação da receita corrente líquida do Estado de Mato Grosso ao orçamento do Ministério Público de Contas”; 7) “considerando que a forma de investidura do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas deve ser semelhante ao do Ministério Público comum”, a “nomeação pelo Presidente da Corte de Contas e a vedação à recondução imediata se mostram inconstitucionais”.
Pede liminarmente a suspensão da eficácia do “parágrafo único, do art. 95, da Lei Complementar no. 269, de 22 de janeiro de 2007”, do “art. 213, da Constituição Estadual, bem como do art. 27, da Lei Complementar Estadual no. 269, de 22 de janeiro de 2007 e do art. 29, inc. XIV, da Resolução no. 14, de 02 de outubro de 2007 (RI do TCE/MT)”, do “art. 51, da Lei Complementar Estadual no. 269, de 22 de janeiro de 2007”, dos “incs. I, II e IV, do art. 83 da Lei Complementar Estadual no. 269, de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) e dos incs. I, II e IV, do art. 298, da Resolução no. 14, de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do TCE/MT)”, da “expressão ‘autonomia administrativa’, constante no § 1o, do art. 51, da Constituição Estadual e no § 1o, do art. 1o, da Resolução Normativa no. 01, de 14 de março de 2019 (Regimento Interno do MPC/MT)”, do “art. 47, do ADCT da Constituição Estadual, bem como da Lei Estadual no. 9.710, de 02 de abril de 2012”, do “§ 2o, do art. 51 da Constituição do Estado de Mato Grosso, do § 2o, do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 6o, inc. I e o art, 36, ambos da Resolução Normativa no. 01, de 14 de março de 2019 (RI do MPC/MT)”. No mérito, a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos supracitados.
Relatos.
A análise de pedido liminar, em ADI, deve ser submetida ao colegiado do Órgão Especial deste e. Tribunal, segundo previsão regimental (RITJMT, art. 172, § 1o).
Outrossim, por envolver temas de alta relevância institucional ao Tribunal de Contas e também ao Ministério Público de Contas, identifico a conveniência de cientificar tanto o Presidente do TCE-MT e como o Procurador-Geral do MPC, respectivamente, sobre o ajuizamento desta ADI, com traslados da inicial, e a data sessão de julgamento do pedido liminar, para avaliações internas dos atos normativos impugnados, se assim entenderem, inclusive acerca dos efeitos que a presente ação pode gerar nos funcionamentos de ambos os órgãos.
Com essas considerações, DETERMINA-SE:
1) seja pautado o pedido liminar desta ADI em sessão ordinária do Órgão Especial;
2) sejam enviados à Presidência do TCE-MT e à Procuradoria Geral do MPC traslados da inicial com informação da data a sessão do Órgão Especial para análise do pedido liminar;
3) a intimação do Procurador Geral de Justiça do MPMT.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO